Tribunal: TJPA
Processo: 0802512-82.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802512-82.2021.8.14.0013

APELANTE: CHRISTIANE DO NASCIMENTO SAMPAIO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

dos recursos de apelação das partes e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos de APELAÇÃO CÍVEL, um interposto pela parte autora
CHRISTIANE DO NASCIMENTO SAMPAIO
, outro interposto pelo réu
BANCO DO ESTADO DO PARA S A,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora alegou que jamais contratou o empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$85.911,00 a ser pago em parcelas de R$1310,26.

No entanto, 04 parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário, totalizando R$5.241,04.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o escorço fático e jurídico constante nos autos, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão da parte autora, confirmando a tutela de urgência deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de:

a) DECLARAR inexistente o empréstimo indevido de R$ 85.911,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e onze reais), extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos no benefício da parte autora.

b) CONDENAR o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores descontados da Requerente referente aos contratos declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar também desta data, cujo quantum total poderá ser aferido por mero cálculo aritmético.

c) CONDENAR o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor da autora.

d) CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios ao advogado do autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

A parte autora se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é muito baixo e não condiz com os danos experimentados. Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O banco réu interpôs apelação afirmando que a operação que formalizou o empréstimo foi regular. Alega que não há contrato físico porque o negócio foi realizado via aplicativo, com a utilização de senhas pessoais e código sigiloso enviado ao celular cadastrado da autora. Assim, defende que a restituição em dobro de valores e a indenização por danos morais são indevidas, uma vez que não houve qualquer ato ilícito ou má-fé de sua parte. Ademais, afirma que os danos materiais e morais não foram comprovados. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso de apelação.

Somente a parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo ao julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora em face do banco réu, por considerar que não foi demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que o banco réu não comprovou a contratação do empréstimo consignado, uma vez que deixou de juntar aos autos o respectivo contrato.

A alegação de que
o negócio foi realizado via aplicativo, com a utilização de senhas pessoais e código sigiloso enviado ao celular cadastrado da autora, não comprova a regularidade da contratação. Até porque a autora comunicou ao banco que não realizou o empréstimo, solicitando inclusive a devolução do valor depositado em sua conta, demonstrando, no mínimo, o vício de consentimento.

No entanto, o banco réu manteve o valor bloqueado e permaneceu com os descontos no benefício da autora.

Assim,
os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar a relação negocial discutida.
Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

Assim,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo à autora, que não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pela autora
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que a sentença não merece reforma.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que recebe benefício previdenciário, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.
Ou seja, a parte apelante foi privada de parte de sua verba alimentar.

A autora/apelante defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é insuficiente para recompor o dano causado. Por outro lado, alega no Banco réu que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais é razoável. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação das partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2024